Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734955-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ECIENE NETO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ECIENE NETO contra decisão (ID 165864545) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu a impugnação à penhora de parte dos vencimentos do executado e os pedidos de nulidade da citação por edital, das cobranças das mensalidades no período de 11/2013 a 2/2016 e da gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 50395522), alega que: 1) soube da demanda após a penhora de seus proventos de aposentadoria, em abril de 2023; 2) foram realizadas apenas duas diligências para sua citação e a tentativa do oficial de justiça, certificada “sem cumprimento”, não pode ser considerada válida; 3) para que a citação por edital seja válida é necessário diligenciar suficientemente os meios disponíveis, por meio de pesquisa em empresas de telefonia e concessionárias de serviço público; 4) a rescisão do plano de saúde ocorre de forma automática após 60 dias de inadimplência, portanto, não podem ser cobrados três anos de prestações; 5) o vício do título executivo pode ser arguido em sede de exceção de pré-executividade; 6) a presunção de veracidade na revelia não pode configurar limite ao exercício da defesa; 7) a penhora deve ser reduzida para garantir sua subsistência e de sua família; 8) paga pensão alimentícia, possui despesas de saúde e reside de aluguel; 9) não é capaz de pagar as despesas judiciais. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) a citação por edital seja considerada nula; 2) seja reconhecido o excesso de execução referente às parcelas posteriores a 60 dias do inadimplemento; 3) seja promovida a redução da penhora sobre sua aposentadoria; 4) seja concedida a gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51718478). A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ocorrência de coisa julgada sobre a penhora. Ao agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator